Tribunal: TJDFT
Processo: 0737353-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RISCO EVIDENTE À ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

1. As condições pessoais do paciente, por si sós, não são aptas a afastar a custódia cautelar.
2. A reiteração criminosa é indício de que, em liberdade, o réu continuará na senda delitiva.

3. Ordem denegada.